Tribunal: TCU
Processo: 006.284/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 5/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13469/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.284/2023-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson Fernando de Moraes Balbino (XXX.045.738-XX) ; Adriana Cordeiro de Matos Souza (XXX.660.551-XX) ; Adriana Cristina Ranzi (XXX.110.121-XX) ; Adriana Estela Custodio Carletto (XXX.173.377-XX) ; Adriana Mendonca Gondim (XXX.916.162-XX) ; Adriana de Freitas Sousa Lima (XXX.333.941-XX) ; Alan Rolim Ribeiro (XXX.607.224-XX) ; Alanna Shirley Morais de Faria (XXX.600.834-XX) ; Alanna Tamires dos Santos Dantas (XXX.088.604-XX) ; Alcione Reis da Silva (XXX.763.477-XX) ; Alecsandro Barcellos Mattos (XXX.809.617-XX) ; Alessandra Carvalho Passos dos Reis (XXX.631.002-XX) ; Alessandro Guio Franzotti (XXX.420.237-XX) ; Alex Luba Lipinski (XXX.156.391-XX) ; Alexandra de Moura (XXX.352.461-XX) ; Alexandre Neri Rocha Rezende (XXX.159.086-XX) ; Alexsandra Gomes Rossi (XXX.326.361-XX) ; Alexsandra Maria Almeida Ribeiro (XXX.599.767-XX) ; Alexya Rosa de Souza (XXX.574.340-XX) ; Alice Andrade Takeuti (XXX.768.881-XX) ; Aline Braga Rodrigues (XXX.296.326-XX) ; Aline Menezes de Melo Barreto (XXX.862.494-XX) ; Aline Rodrigues Bilhalva (XXX.464.540-XX) ; Aline Soraia Candeia da Luz (XXX.789.954-XX) ; Aline Specht da Silva (XXX.716.781-XX) ; Aline dos Santos Saraiva (XXX.204.480-XX) ; Allan Victor Assis Eloy (XXX.765.054-XX) ; Amanda Almirao Alves (XXX.464.621-XX) ; Amanda Cardelis Lins (XXX.777.802-XX) ; Amanda Faria da Silva (XXX.721.007-XX) ; Amanda Gomes Pinheiro (XXX.833.231-XX) ; Amanda Haidmann Siqueira (XXX.023.277-XX) ; Amanda Miranda Bomfim Santana (XXX.368.675-XX) ; Amilton Marques Medeiros (XXX.861.810-XX) ; Ana Beatriz dos Santos (XXX.832.544-XX) ; Ana Carolina Carneiro de Castro Ferro (XXX.348.661-XX) ; Ana Carolina Gomes Trigueiro Barros (XXX.017.614-XX) ; Ana Carolina Moreira de Vasconcelos (XXX.207.116-XX) ; Ana Carolina Pedro Afiune (XXX.975.838-XX) ; Ana Carolina Rebli Nascimento (XXX.409.847-XX) ; Ana Caroline da Silva (XXX.241.304-XX) ; Ana Cristina Dias de Paiva (XXX.682.076-XX) ; Ana Elisabeth Figueiredo Alencar de Melo (XXX.265.784-XX) ; Ana Flavia Carvalho da Silva (XXX.906.542-XX) ; Ana Flavia Moura de Oliveira (XXX.815.456-XX) ; Ana Julia de Souza Ferraz Miranda (XXX.346.712-XX) ; Ana Leticia Soares Borges (XXX.880.121-XX) ; Ana Lucia Abreu Castro (XXX.527.833-XX) ; Ana Luiza Damasceno (XXX.642.316-XX) ; Ana Maria de Sousa (XXX.310.513-XX) ; Ana Paula da Silva Rosa (XXX.988.766-XX) ; Anais Bezerra de Gusmao (XXX.923.594-XX) ; Ananda Castro Chaves Ale (XXX.088.212-XX) ; Anderson Luiz de Souza (XXX.980.076-XX) ; Anderson Wendel Lima Pimentel (XXX.326.832-XX) ; Anderson da Silva (XXX.466.196-XX) ; Andre Afonso Goncalves (XXX.616.788-XX) ; Andre Anderson Silva Martins (XXX.080.932-XX) ; Andre Argollo de Aguiar (XXX.328.577-XX) ; Andre Felipe Costa de Andrade (XXX.200.754-XX) ; Andre Goncalves Aguiar (XXX.691.491-XX) ; Andre Henrique Doliveira Solino (XXX.547.824-XX) ; Andre Luis Rodrigues Moreno (XXX.589.901-XX) ; Andre Luis Teixeira de Oliveira (XXX.737.387-XX) ; Andre Luiz da Fonseca Potratz (XXX.730.337-XX) ; Andressa Venceslau de Oliveira (XXX.293.191-XX) ; Andryelle Nunes dos Reis (XXX.012.341-XX) ; Ane Pereira Povoa (XXX.374.811-XX) ; Angela Camila Gomides (XXX.983.901-XX) ; Angelo Augusto Paula do Nascimento (XXX.507.304-XX) ; Aniele Silveira Machado de Oliveira Bianchini (XXX.744.511-XX) ; Anik Coelho Espara (XXX.242.572-XX) ; Anildson de Sousa Ribeiro (XXX.948.027-XX) ; Anna Luiza Campos de Lima Costa (XXX.457.691-XX) ; Anne Caroline Dantas de Souza (XXX.514.375-XX) ; Anne Caroline Soares de Melo (XXX.147.329-XX) ; Anne Karoline Ferrari Salazar (XXX.304.597-XX) ; Anny Mayara de Araujo Oliveira (XXX.645.424-XX) ; Anny Suelen dos Santos Andrade (XXX.882.434-XX) ; Anselmo Barros do Nascimento (XXX.083.102-XX) ; Antonio Douglas de Lima (XXX.127.034-XX) ; Antonio Jose de Carvalho Rodrigues (XXX.897.805-XX) ; Antonio Luiz de Oliveira Caus (XXX.624.687-XX) ; Any de Araujo Nazare (XXX.521.295-XX) ; Aparecido Muniz dos Santos (XXX.922.124-XX) ; Ariane Goncalves Aires (XXX.392.830-XX) ; Arieli Santos de Souza (XXX.840.962-XX) ; Armindo Pereira Filho (XXX.610.146-XX) ; Arthur Pedrosa Fraiz Vasques (XXX.462.871-XX) ; Augusta Lucas Holz (XXX.571.290-XX) ; Augusto Cesar Marconcini Soares Santos (XXX.596.721-XX) ; Aury Hellen dos Prazeres Mesquita (XXX.836.711-XX) ; Badia Janaina de Carvalho Silveira (XXX.631.890-XX) ; Barbara Barros de Figueiredo (XXX.543.416-XX) ; Barbara Labourdette Barros (XXX.012.731-XX) ; Beatrice Caurio Tunes (XXX.281.120-XX) ; Beatriz Nunes da Costa Paiva (XXX.217.026-XX) ; Beatriz Rodrigues da Silva (XXX.779.072-XX) ; Beatriz Soares Monteiro (XXX.710.194-XX) ; Bernardo Dias Cechella (XXX.648.960-XX) ; Bianca Languer Vargas (XXX.323.960-XX) ; Bianca de Oliveira Borges (XXX.874.855-XX) ; Brenda Gomes Romao (XXX.418.682-XX) ; Brenda Nogueira de Souza (XXX.277.121-XX) ; Brenda Veronica Vieira Leite (XXX.765.541-XX) ; Brenner Rodrigues Magalhaes (XXX.404.651-XX) ; Breno Matheus Ataide Viana (XXX.344.196-XX) ; Bruna Lopes dos Santos (XXX.403.643-XX) ; Bruna Rosa Barros Medeiros (XXX.809.312-XX) ; Bruno Lira Goncalves (XXX.955.831-XX) ; Bruno da Paixao Nascimento (XXX.888.387-XX) ; Bruno das Neves Souza (XXX.845.666-XX) ; Bruno de Souza Martins (XXX.967.692-XX) ; Caio Alvarenga de Oliveira (XXX.978.397-XX) ; Caio Moreno Machado Aquino (XXX.421.282-XX) ; Camila Agra Gomes de Lira (XXX.280.364-XX) ; Camila Alves da Silva (XXX.913.146-XX) ; Camila Coutinho Lauriano (XXX.024.567-XX) ; Camila Dias de Castro Borges (XXX.297.076-XX) ; Camila Goncalez de Lemos Levandoski (XXX.663.949-XX) ; Camila Nunes Borges (XXX.979.982-XX) ; Camila Pereira Cabral (XXX.743.737-XX) ; Camila Zorzolli Nebel (XXX.033.500-XX) ; Camila de Azevedo Lisboa (XXX.173.310-XX) ; Camila dos Santos Bernardo (XXX.562.349-XX) ; Camilla Caroline Santos (XXX.941.021-XX) ; Camyla Thuany Tavares Bezerra de Souza (XXX.625.084-XX) ; Caren Ferreira Costa (XXX.995.160-XX) ; Caren Muller Hinz (XXX.750.590-XX) ; Carla Muriele Andrade Santos (XXX.796.105-XX) ; Carla Regina de Andrade Prado (XXX.081.895-XX) ; Carlos Atila Pereira de Araujo (XXX.800.653-XX) ; Carlos Danilo Gomes da Silva (XXX.901.171-XX) ; Carlos Henrique Gomes de Paula (XXX.880.924-XX) ; Carlos Jose Gomes Fernandes (XXX.973.322-XX) ; Carlos Natan de Oliveira da Silva (XXX.729.857-XX) ; Carlos Octavio de Andrade Werneck (XXX.050.041-XX) ; Carolina Augusta Dorgam Maues (XXX.077.502-XX) ; Carolina Gusmao Trabach (XXX.260.417-XX) ; Carolina Manzoni Sanchez Mussi (XXX.067.581-XX) ; Carolina Oliveira Harckbart (XXX.243.007-XX) ; Carolina Padua Rocha de Souza (XXX.749.007-XX) ; Carolina Pereira Braga (XXX.194.731-XX) ; Carolina Santos Gimenez (XXX.379.882-XX) ; Carolina Yume Arazawa (XXX.017.441-XX) ; Caroline Bender de Quadros (XXX.220.780-XX) ; Caroline Kussler (XXX.519.481-XX) ; Caroline Oliveira Bretas (XXX.501.067-XX) ; Caroline Roberta da Silva Figueiredo (XXX.067.624-XX) ; Catarina de Araujo Macedo (XXX.590.715-XX) ; Catia Almeida Batista (XXX.827.381-XX) ; Celia Regina Alvarenga Braga (XXX.015.967-XX) ; Charlene Prates Ferreira Sobrinho (XXX.210.225-XX) ; Charles Marinho dos Santos (XXX.863.003-XX) ; Chiara Paloma Costa Vasconcelos Carvajal (XXX.655.123-XX) ; Christian Ferreira Santos (XXX.748.846-XX) ; Cimiriane de Paula Souza Ferreira (XXX.689.626-XX) ; Clarissa Resende Correa (XXX.498.860-XX) ; Claudecir Ferreira de Santana (XXX.527.564-XX) ; Claudia Noemi da Silva Costa (XXX.931.034-XX) ; Claudia Placido dos Santos Torres (XXX.940.387-XX) ; Claudia Rosin de Mello (XXX.908.120-XX) ; Claudio Vitor Oliveira de Souza (XXX.247.652-XX) ; Cleane Nascimento Brito (XXX.009.723-XX) ; Clebio Rodrigues Goncalves (XXX.240.164-XX) ; Cleide Giane Andrade (XXX.532.126-XX) ; Cleider Freire de Souza Junior (XXX.710.102-XX) ; Clesia Rosa Soares Malta Evangelista (XXX.576.276-XX) ; Cleusa Fernandes de Oliveira (XXX.088.196-XX) ; Clidiene da Silva Gurgel (XXX.164.424-XX) ; Crislaine da Silva Santos (XXX.315.141-XX) ; Crislainy de Souza Rodrigues (XXX.721.574-XX) ; Cristiano Rodrigues de Moraes (XXX.299.661-XX) ; Crysthian Kevin Pereira de Carvalho (XXX.768.528-XX) ; Cynthia Hernandes Costa (XXX.064.700-XX) ; Daiana Isabel da Silva Rodrigues (XXX.444.506-XX) ; Daiana Leal Medina (XXX.271.660-XX) ; Daiane Krishna de Moraes Pereira Dantas (XXX.021.534-XX) ; Daniel Alves Pereira (XXX.352.581-XX) ; Daniel Eduardo Cipoli (XXX.100.098-XX) ; Daniel Hugo de Freitas Lima (XXX.225.614-XX) ; Daniel Moreira Grazia da Silva (XXX.043.697-XX) ; Daniel Rivas Paredes (XXX.916.551-XX) ; Daniel Santos Oliveira (XXX.033.385-XX) ; Daniel Vieira da Silva (XXX.466.462-XX) ; Daniela Cristina Silveira de Oliveira (XXX.875.276-XX) ; Daniela Lima dos Santos (XXX.110.825-XX) ; Daniele Duarte Rodrigues (XXX.468.424-XX) ; Danielle Cristina Gomes (XXX.763.574-XX) ; Danielle Rolemberg da Silva Ramos (XXX.715.525-XX) ; Danielle de Souza Pacheco (XXX.960.406-XX) ; Danilo Lucio Vieira Machado (XXX.851.777-XX) ; Darlan Dadalt (XXX.798.556-XX) ; Dayana Patricia Fernandes Teixeira (XXX.509.634-XX) ; Dayane Aparecida de Paula Vieira Palmer (XXX.291.176-XX) ; Dayty Tayna Goveia Barbosa (XXX.966.462-XX) ; Debora Carla Mateus de Oliveira Sousa (XXX.503.904-XX) ; Debora Cristina Teixeira Lourenco (XXX.914.037-XX) ; Debora Filgueiras Sampaio (XXX.722.221-XX) ; Debora Papangelacos Rangel (XXX.718.717-XX) ; Denilson Jose Mendes Correia (XXX.067.887-XX) ; Denise Rodrigues da Rocha Sampaio (XXX.033.917-XX) ; Dhieniffer Gabrieli Silva Pereira (XXX.278.792-XX) ; Diecica Dieise Oliveira da Silva (XXX.006.372-XX) ; Diego Bruno Santos Santana (XXX.197.121-XX) ; Diego Lima Alves da Silva (XXX.563.504-XX) ; Diego Noia Borges de Carvalho (XXX.247.881-XX) ; Diego Rainer Caribe de Freitas Silva (XXX.465.065-XX) ; Diego Santos de Oliveira (XXX.620.027-XX) ; Dienifer Schroeder (XXX.307.640-XX) ; Douglas Estarlin Sales Trigueiro (XXX.847.141-XX) ; Douglas Henrique Rodrigues de Paiva (XXX.723.851-XX) ; Dulcilene Alves da Costa (XXX.525.344-XX) ; Edelson Alexandrino da Silva (XXX.408.884-XX) ; Edilaine Pereira Rodrigues (XXX.238.680-XX) ; Edilene Seles Silva (XXX.857.875-XX) ; Edilson Silva Ramos (XXX.470.784-XX) ; Edinalva Helmer da Silva (XXX.843.007-XX) ; Edmilson Maciel Ribeiro (XXX.154.534-XX) ; Eduarda Kethelen Pires Azevedo (XXX.581.882-XX) ; Eduardo Guimaraes Tavares Junior (XXX.025.311-XX) ; Eduardo Marotti Torres (XXX.131.298-XX) ; Eduardo Resende Teixeira Campos (XXX.680.141-XX) ; Eduardo de Assis (XXX.552.306-XX) ; Elaine Cristina Gomes Coelho de Mattos (XXX.953.007-XX) ; Elaine Rocha Vieira (XXX.409.231-XX) ; Elaine Tavares Aquino (XXX.194.774-XX) ; Elaine de Fatima Dutra Pereira (XXX.259.862-XX) ; Elaine de Oliveira Lindoso Pimentel (XXX.880.671-XX) ; Eldio Feijo Goncalves Junior (XXX.550.380-XX) ; Elessandra Aparecida de Oliveira (XXX.581.596-XX) ; Eliane Brito Soares (XXX.028.062-XX) ; Eliane Soares Mazuchelli (XXX.378.131-XX) ; Eliel Agnelo Sousa Carneiro (XXX.050.973-XX) ; Eline Vieira da Silva (XXX.282.004-XX) ; Elisangela Maria de Lima Medeiros (XXX.752.164-XX) ; Elizandra Quintana Nizoli (XXX.138.870-XX) ; Elizandra da Silveira Kisner (XXX.741.620-XX) ; Elizangela Rodrigues de Mello (XXX.445.121-XX) ; Elizangela de Abreu Brito Fonseca (XXX.841.787-XX) ; Elvis da Silva Nepomuceno (XXX.529.677-XX) ; Elyzyane Pereira do Nascimento Costa (XXX.927.863-XX) ; Elza Conceicao do Nascimento Trajano (XXX.151.227-XX) ; Emanuele Alves Bonneau Porto (XXX.854.100-XX) ; Emanuelly Giovaneli Constancio (XXX.290.847-XX) ; Emerson Rodrigues Borges (XXX.074.401-XX) ; Emily Danielle Moraes Costa (XXX.147.621-XX) ; Eny Fernanda Serpa Cruz (XXX.720.792-XX) ; Erianna Yadja Lucina de Macedo (XXX.023.424-XX) ; Eronaldo Soares dos Santos Filho (XXX.654.694-XX) ; Esdras Danilo Soares de Farias (XXX.146.431-XX) ; Eugenia dos Santos (XXX.206.495-XX) ; Even Bandeira Goncalves (XXX.800.491-XX) ; Fabiana Gouveia Guimaraes (XXX.965.206-XX) ; Fabiana Licia Araujo dos Santos (XXX.026.134-XX) ; Fabiana Penedo Leme (XXX.049.516-XX) ; Fabiana de Azevedo Barros (XXX.531.560-XX) ; Fabiane Lopes Alonso (XXX.178.170-XX) ; Fabio Alves da Silva (XXX.676.387-XX) ; Fabio Augusto Pereira da Cruz (XXX.122.031-XX) ; Fabio Lima Ferreira (XXX.617.762-XX) ; Fabiola Costa Ferreira Brunet de Sa (XXX.026.834-XX) ; Fabiula da Silva (XXX.469.591-XX) ; Fatima dos Santos Britto (XXX.240.655-XX) ; Fatima dos Santos Silva (XXX.464.434-XX) ; Felicio Stenio Schuenck Rozete (XXX.493.926-XX) ; Felipe Gomes da Silva (XXX.781.111-XX) ; Felipe Lopes Mustafa (XXX.352.887-XX) ; Felipe Schaeffer Ramos (XXX.219.487-XX) ; Felipe Torres da Silva (XXX.063.954-XX) ; Felipe Veloso Alves Carreiro (XXX.793.821-XX) ; Fellipe Campos Martins (XXX.219.911-XX) ; Fernanda Amorim Venancio (XXX.018.203-XX) ; Fernanda Ito de Paula (XXX.625.751-XX) ; Fernanda Maia Brustoloni Carretoni (XXX.998.691-XX) ; Fernanda Silva Vieira (XXX.930.386-XX) ; Fernanda Silveira Torres (XXX.751.881-XX) ; Fernanda Tormin Tanos Lopes (XXX.260.466-XX) ; Fernanda da Silva Lima (XXX.912.681-XX) ; Fernando Felix Uchoa da Silva (XXX.704.242-XX) ; Filipe Andre Barbosa de Carvalho (XXX.027.395-XX) ; Flavia Maulaz Barcelos Rodrigues (XXX.260.367-XX) ; Flavia da Silva (XXX.086.817-XX) ; Flavia de Sousa Araujo (XXX.388.447-XX) ; Flavio Damasceno de Jesus (XXX.973.427-XX) ; Flavio da Silva Guimaraes (XXX.233.926-XX) ; Francielle Correa Souza (XXX.800.200-XX) ; Francisca Zuleide Maia (XXX.444.174-XX) ; Francisco Elisson dos Santos Silva (XXX.113.182-XX) ; Francklin dos Reis Santos de Sousa (XXX.534.481-XX) ; Francyelle Soares Thomazin Baptista (XXX.850.817-XX) ; Gabriel Henrique Moura Diavolas (XXX.526.751-XX) ; Gabriel Lisboa da Silva (XXX.041.660-XX) ; Gabriel Marchi (XXX.758.999-XX) ; Gabriel Phillipe Costa Alves (XXX.974.121-XX) ; Gabriel Ribeiro Salgado (XXX.402.931-XX) ; Gabriel da Silva Goulart (XXX.197.650-XX) ; Gabriela Alves Mello (XXX.335.797-XX) ; Gabriela Gomes Barasuol (XXX.204.672-XX) ; Gabrielly Oliveira Faria (XXX.826.311-XX) ; Geni de Lima (XXX.189.391-XX) ; George Barbosa de Figueiredo (XXX.669.677-XX) ; George Misael Ferreira de Santana (XXX.376.854-XX) ; George Williams Thompson Bernardes (XXX.980.841-XX) ; Georgia Dias Bispo (XXX.466.075-XX) ; Georgia dos Santos Soares do Carmo (XXX.542.285-XX) ; Geovanna Ferreira Sales (XXX.023.812-XX) ; Gerusa Peres Pinheiro (XXX.871.630-XX) ; Gesnaianny Saara Oliveira Silva Santos (XXX.219.604-XX) ; Gessileide de Sousa Mota Veloso (XXX.017.283-XX) ; Gilmara Goncalves de Oliveira (XXX.840.505-XX) ; Giovanna Myrla Andrade Brito (XXX.139.823-XX) ; Girlene Maria Alves (XXX.114.355-XX) ; Gisele Cenzi (XXX.269.996-XX) ; Giselle Eliza Lobo de Souza (XXX.737.276-XX) ; Gissirleide Brito Campos Lemke (XXX.550.517-XX) ; Glaucia Amancio da Silva (XXX.817.276-XX) ; Gleiciane da Silva Fonseca (XXX.838.714-XX) ; Gleiciele Pedroso Rosa (XXX.157.481-XX) ; Gleyciane Ferreira Cavalcante de Sa (XXX.129.924-XX) ; Graciele Alencar de Sousa (XXX.972.512-XX) ; Gracilere Lemos Silva (XXX.174.410-XX) ; Grazielle Pires Moreira Neres (XXX.858.867-XX) ; Greyce Samulak Alves (XXX.862.809-XX) ; Guilherme Martins de Freitas (XXX.642.526-XX) ; Guilherme Nunes Mendes (XXX.533.291-XX) ; Gustavo Cesar Barbosa Parrine (XXX.572.851-XX) ; Gustavo Jose Candido de Almeida (XXX.571.492-XX) ; Gustavo de Oliveira Cardoso (XXX.458.581-XX) ; Gustavo de Souza Moraes (XXX.433.272-XX) ; Heide Vanessa Souza Santos (XXX.794.225-XX) ; Helika Samma Bezerra (XXX.185.654-XX) ; Hellen Cristina Bremenkamp Araujo Ceotto (XXX.403.037-XX) ; Hellen Raquel Oliveira de Sousa (XXX.578.721-XX) ; Heloisa dos Santos de Oliveira (XXX.711.902-XX) ; Heluy Correia Aboumrad (XXX.618.377-XX) ; Henderson Lima de Souza (XXX.090.182-XX) ; Henrique Gobbi Totola (XXX.122.997-XX) ; Henrique de Godoy Pereira (XXX.329.182-XX) ; Hiana Santana (XXX.176.807-XX) ; Hudson Menezes da Silva (XXX.819.432-XX) ; Iale Tarcyla Sousa Parizio (XXX.613.064-XX) ; Ieda Neves Bezerra (XXX.380.424-XX) ; Iegor Figueiredo Aranha Levindo Brasil (XXX.036.494-XX) ; Igor Simoes e Souza (XXX.055.680-XX) ; Igor dos Santos Tavares (XXX.251.541-XX) ; Ilce Fernanda Castilho (XXX.267.972-XX) ; Ingrety Maria Santos Pereira (XXX.475.591-XX) ; Iomar Targino de Souza (XXX.600.004-XX) ; Irahy Maciel de Oliveira (XXX.103.551-XX) ; Irenilde Ribeiro da Silva Ferreira (XXX.231.618-XX) ; Isabela Monteiro Ribeiro Nacarato (XXX.454.286-XX) ; Isaias Borges da Silva (XXX.590.212-XX) ; Ismael Calixto Moreira (XXX.122.082-XX) ; Ives Mariane de Carvalho Silva Rocha (XXX.623.585-XX) ; Ivone Cardoso de Freitas Pereira (XXX.317.075-XX) ; Ivonete Rodrigues Sodre (XXX.877.230-XX) ; Izabela Cecilia Silva (XXX.482.116-XX) ; Izabelita Felipe Ferreira dos Santos (XXX.962.464-XX) ; Izabelle Patricio Melo de Pinho (XXX.842.944-XX) ; Jaciane da Silva Mota Correa (XXX.241.482-XX) ; Jackeline Amorim Lopes (XXX.766.107-XX) ; Jackelline Evellin Moreira dos Santos (XXX.306.001-XX) ; Jackson Alves Lopes Souza (XXX.203.891-XX) ; Jaederson Murillo de Souza Rocha (XXX.319.755-XX) ; Jaiane Lopes da Silva Moraes (XXX.712.071-XX) ; Jaidhonata de Franca Silva (XXX.083.292-XX) ; Jailson Carvalho de Oliveira (XXX.759.681-XX) ; Jaine Ferreira Morais (XXX.183.811-XX) ; Jamila Leite Xavier (XXX.361.551-XX) ; Jamily Fernandes Lima (XXX.443.737-XX) ; Janaina Cristina Scalco (XXX.162.659-XX) ; Janaina Soares da Costa (XXX.314.647-XX) ; Jandara Moreira do Nascimento (XXX.400.081-XX) ; Jane Coutinho Primeiro (XXX.482.430-XX) ; Janiclea Xavier e Souza (XXX.765.284-XX) ; Janine Machado da Silva (XXX.215.980-XX) ; Jaqueline Gomes de Andrade Oliveira (XXX.701.041-XX) ; Jaqueline Gueth Goncalves Morotti (XXX.885.288-XX) ; Jean Carlos de Jesus Souza (XXX.223.467-XX) ; Jeane Windson Simoes Batista (XXX.543.636-XX) ; Jefferson Baptista de Macedo (XXX.117.296-XX) ; Jefferson Davidson Gomes Ribeiro (XXX.796.001-XX) ; Jeniffer Suely Guimaraes Coelho (XXX.555.654-XX) ; Jennifer Isbrecht (XXX.581.379-XX) ; Jennifer Samara Araujo Lages (XXX.614.676-XX) ; Jephesson Alex Floriano dos Santos (XXX.366.524-XX) ; Jesiree Iglesias Quadros Distenhreft (XXX.523.198-XX) ; Jessica Araujo da Cunha (XXX.325.063-XX) ; Jessica Esther Machado Farias (XXX.331.003-XX) ; Jessica Luy Portugal (XXX.693.329-XX) ; Jessica Mariga Moreno (XXX.563.000-XX) ; Jessica da Rocha Mareque (XXX.678.190-XX) ; Jessin Lima de Vasconcelos (XXX.153.412-XX) ; Jheffersonn Rhandy Bueno (XXX.885.881-XX) ; Jheiny Oliveira da Silva (XXX.935.542-XX) ; Jilmar Cesario dos Santos (XXX.067.896-XX) ; Joana Paula Alves Cruz Silva (XXX.045.465-XX) ; Joao Arthur Candido Fernandes (XXX.035.554-XX) ; Joao Bernardo Sancio Rocha Rodrigues (XXX.267.307-XX) ; Joao Marcos Avelino de Sousa (XXX.344.251-XX) ; Joao Paulo dos Santos Alves (XXX.178.721-XX) ; Joel Carlos Lima Machado (XXX.556.831-XX) ; Joelso da Silva (XXX.879.376-XX) ; John Herik Oliveira da Silva (XXX.241.691-XX) ; Joice Ane Teixeira (XXX.812.780-XX) ; Jonas de Almeida Calazans (XXX.995.627-XX) ; Jonata Farias de Lima (XXX.004.274-XX) ; Joquebede Zacarias Alves (XXX.014.133-XX) ; Jorge Luis Alo (XXX.497.567-XX) ; Jose Andrier da Cunha Nunes (XXX.304.234-XX) ; Jose Antonio Reis Ferreira de Lima (XXX.466.500-XX) ; Jose Bruno Roberto da Silva (XXX.675.954-XX) ; Jose Carlos Luz de Oliveira Junior (XXX.094.351-XX) ; Jose Erbson Araujo da Conceicao (XXX.805.892-XX) ; Jose Gotardo Alexandre Santana (XXX.250.423-XX) ; Jose Maria de Souza (XXX.572.432-XX) ; Jose Tadeu Carvalho Martins (XXX.281.267-XX) ; Jose de Sa Cavalcante Neto (XXX.815.553-XX) ; Joseph Lopes do Nascimento (XXX.518.204-XX) ; Josiane Marlei Muller Fernandes dos Santos (XXX.643.639-XX) ; Joyce Florencio Torquatro (XXX.628.454-XX) ; Joyce Galvao de Oliveira Colombelli (XXX.069.571-XX) ; Joyce dos Santos Barros Silva (XXX.108.844-XX) ; Jucelia Fernandes de Souza (XXX.968.437-XX) ; Juciara de Assis Ribeiro da Purificacao (XXX.341.625-XX) ; Jucileide Firmino dos Santos (XXX.835.991-XX) ; Julia Alves Pereira (XXX.326.934-XX) ; Julia Coelho Rodrigues (XXX.412.191-XX) ; Juliana Mara Fernandes Santos de Souza (XXX.510.139-XX) ; Juliana Mazzoleni Mello (XXX.733.470-XX) ; Juliana Silva Alves dos Santos (XXX.160.441-XX) ; Juliana de Castro Cosme (XXX.313.267-XX) ; Juliano Cezar Cerneck dos Santos (XXX.537.671-XX) ; Julio Cesar dos Santos Gomes (XXX.202.726-XX) ; Jullie Anne Chiste (XXX.821.289-XX) ; Juscileia Goncalves de Andrade (XXX.001.116-XX) ; Jussara Aparecida Resende (XXX.434.366-XX) ; Kaelanny Rodrigues dos Santos (XXX.843.251-XX) ; Kaio Joan da Silva Santos (XXX.670.724-XX) ; Kalley Santos Cavalcante (XXX.657.881-XX) ; Kamila Nunes Lima (XXX.997.952-XX) ; Kamilly Vitoria Rocha de Araujo (XXX.383.413-XX) ; Kaolan Morais Pereira (XXX.996.231-XX) ; Karen Bispo (XXX.185.408-XX) ; Karina Daniella de Lima Firmino (XXX.805.634-XX) ; Karina Zamprogno de Souza (XXX.786.127-XX) ; Karina de Oliveira Stoko Pereira (XXX.654.038-XX) ; Karla Ariane da Silva Alves (XXX.888.822-XX) ; Karla Coelho Caixeta e Silva Dias (XXX.936.781-XX) ; Karla Gracielle Ribeiro Lins de Oliveira (XXX.168.484-XX) ; Karoline Avila dos Santos (XXX.066.391-XX) ; Kassia Jordania Bezerra dos Santos (XXX.926.511-XX) ; Katia Regina Tosts Zardini (XXX.968.767-XX) ; Katia Virginia Ferreira Gomes (XXX.437.736-XX) ; Katiane Cavalcante Costa (XXX.689.544-XX) ; Kauann Rodrigues Bezerra (XXX.535.021-XX) ; Kele Moane Sarrazin de Araujo (XXX.289.532-XX) ; Kellington Kelton Barbosa Bezerra dos Santos (XXX.606.967-XX) ; Kelvis Jose de Figueredo Oliveira (XXX.176.264-XX) ; Kessia Melina Santos Soares (XXX.643.392-XX) ; Keyla de Barros Nodari (XXX.627.867-XX) ; Kivia Lilith de Carvalho (XXX.293.284-XX) ; Kleber Adriano Martins (XXX.875.331-XX) ; Kleyton Costa Silva (XXX.123.343-XX) ; Laila Maria Santana de Carvalho (XXX.117.694-XX) ; Laila Thamiris Goncalves Alves da Silva (XXX.279.464-XX) ; Lais Cruz Lobato Teixeira (XXX.074.302-XX) ; Lais Domingues Costa (XXX.577.626-XX) ; Lais Lucas Nery (XXX.231.495-XX) ; Lais Mickal da Silva Galvao (XXX.691.904-XX) ; Lais Norberto Castro Benevides (XXX.047.717-XX) ; Laisa Gallon Marochio (XXX.168.207-XX) ; Lara Cristina da Cunha Guimaraes Silva (XXX.790.663-XX) ; Larissa Goncalves da Silva (XXX.495.004-XX) ; Larissa Soares Farias (XXX.936.740-XX) ; Larry Jimenez Alves (XXX.916.051-XX) ; Leandra Regis Rodrigues (XXX.804.786-XX) ; Leandro Marques da Silva (XXX.159.413-XX) ; Leandro Martins Dias dos Reis (XXX.311.601-XX) ; Leandro Patrick da Silva Santos (XXX.423.957-XX) ; Leandro de Castro Japiassu (XXX.696.787-XX) ; Leda Marcia da Costa e Silva (XXX.597.291-XX) ; Lediana Costa Souza Machado (XXX.215.211-XX) ; Leila Gomes Ferreira Silva (XXX.338.406-XX) ; Leila Roberta Cordeiro de Lima Santos (XXX.098.165-XX) ; Leni da Silva Neves (XXX.846.270-XX) ; Leonardo Rodrigues de Paula (XXX.699.712-XX) ; Lesemky Carlile Herculano Cattebeke (XXX.256.722-XX) ; Letiane de Oliveira Rubira (XXX.328.080-XX) ; Leticia Dias da Silva (XXX.896.396-XX) ; Leticia Lopes Deorce Passos (XXX.404.937-XX) ; Leticia Machado Nunes (XXX.216.000-XX) ; Leticia Pinheiro de Freitas (XXX.300.986-XX) ; Leticia Silva Cruz (XXX.010.931-XX) ; Leticia Stefanny Barbosa da Silva (XXX.720.381-XX) ; Lidiane Cardoso e Cunha (XXX.519.690-XX) ; Lidiane Lyra Flor (XXX.492.904-XX) ; Lidiane Rodrigues Moreno (XXX.956.020-XX) ; Lilian Carvalho Balut Araujo (XXX.587.386-XX) ; Lilian Grave Custodio (XXX.315.815-XX) ; Liliany Gomes Tavares (XXX.819.439-XX) ; Lindaura Silva de Oliveira (XXX.234.691-XX) ; Liss Vitoria Rodrigues Alves (XXX.641.141-XX) ; Livia Fernanda Magalhaes Silva (XXX.252.403-XX) ; Lohana Taylene Araujo de Araujo (XXX.245.900-XX) ; Lorena Almenara Silva Pelisson (XXX.111.597-XX) ; Lorena David Pereira (XXX.356.157-XX) ; Lorena Paulino Jacome Pereira (XXX.565.584-XX) ; Lorena Santa Rosa Costa Lopes (XXX.899.844-XX) ; Lorena de Souza Eleuterio (XXX.680.147-XX) ; Lourival Ferreira dos Santos (XXX.619.101-XX) ; Louyse Mayara da Silva Aguiar (XXX.188.064-XX) ; Luan Marcel Henrique de Souza (XXX.888.112-XX) ; Lucas Cavalcante Gomes de Carvalho (XXX.474.251-XX) ; Lucas Pereira Rodrigues (XXX.585.005-XX) ; Lucas Vinicius da Silva Gomes (XXX.931.561-XX) ; Lucas de Oliveira Anastacio (XXX.014.316-XX) ; Lucelia Nunes do Carmo (XXX.090.892-XX) ; Luciana Mara Silva Ribeiro dos Santos (XXX.139.936-XX) ; Luciana Soares Ferreira (XXX.077.920-XX) ; Luciana Teixeira de Andrade (XXX.038.995-XX) ; Luciana da Ressurreicao Santos (XXX.884.501-XX) ; Luciane Jesus da Silva Amorim (XXX.786.297-XX) ; Luciano Machado Pereira (XXX.406.829-XX) ; Luciclecio Oliveira Campos (XXX.324.045-XX) ; Lucilene Salles Sena (XXX.761.497-XX) ; Lucinaldo Gomes da Silva Junior (XXX.341.554-XX) ; Luciomar Dias Marinho (XXX.513.841-XX) ; Luena Braz de Novais Neves Rak (XXX.655.301-XX) ; Luis Felipe Ferreira de Carvalho (XXX.802.005-XX) ; Luis Fernando Alves da Silva (XXX.388.526-XX) ; Luis Fernando Pereira Fagundes de Oliveira (XXX.637.931-XX) ; Luis Henrique Mendonca Lopes (XXX.020.631-XX) ; Luisa Lima Miranda e Silva (XXX.034.916-XX) ; Luiz Claudio Nogueira Cardozo (XXX.855.031-XX) ; Luiz Claudio Severo Nunes Ibaldo (XXX.775.900-XX) ; Luiz Fernando Lopes Carvalho (XXX.563.154-XX) ; Luiz Guilherme Marchesi Mello (XXX.107.287-XX) ; Luma Cordeiro Rodrigues Fernandes (XXX.063.255-XX) ; Luzivania de Jesus Oliveira (XXX.027.603-XX) ; Madson Rodrigo de Sousa Oliveira (XXX.408.463-XX) ; Magno Alves da Silva (XXX.727.391-XX) ; Magno Lage Pereira de Aguiar (XXX.079.057-XX) ; Maipu Lima Pereira (XXX.997.950-XX) ; Maira Silva de Arruda (XXX.099.661-XX) ; Marcela Mendes Andrade (XXX.403.116-XX) ; Marcela Ribeiro Sandri Lopes (XXX.455.466-XX) ; Marcelo Barcellos Redua (XXX.713.857-XX) ; Marcelo Duarte Souza (XXX.785.757-XX) ; Marcelo de Lima Queiroz (XXX.543.774-XX) ; Marcia Aires Rodrigues de Freitas (XXX.284.806-XX) ; Marcia Andrade de Souza (XXX.804.132-XX) ; Marcia Michelle Souza da Silva (XXX.812.917-XX) ; Marcia do Nascimento Lima (XXX.452.241-XX) ; Marcia dos Santos Pinto (XXX.250.105-XX) ; Marcilene Alves Sait (XXX.979.537-XX) ; Marcio Lopes da Silva (XXX.095.434-XX) ; Marcio Rossi Junior (XXX.583.471-XX) ; Marcos Antonio Dionisio da Silva (XXX.001.844-XX) ; Marcos Aurelio da Silva Bastos (XXX.232.192-XX) ; Marcos Paulo dos Passos Tolentino (XXX.131.347-XX) ; Marcos Roberto Pereira Oliveira (XXX.220.835-XX) ; Marcus Vinicius Goncalves da Silva (XXX.311.497-XX) ; Marcus Vinicius Souza Batista (XXX.280.531-XX) ; Marcus Vinicius da Silva Carvalho (XXX.044.637-XX) ; Margaret Alves Luz Silva (XXX.050.094-XX) ; Maria Alenita de Oliveira (XXX.806.234-XX) ; Maria Assis Cavalcante Neta Menezes (XXX.745.773-XX) ; Maria Clara Amaral da Costa (XXX.487.632-XX) ; Maria Consuelo Bezerra (XXX.349.574-XX) ; Maria Eduarda Fernandes Aires Gomes (XXX.850.141-XX) ; Maria Eduarda Pires Lins e Silva Lima (XXX.649.674-XX) ; Maria Eugenia Nepomuceno Silva (XXX.888.886-XX) ; Maria Franquileide Correia da Silva (XXX.117.624-XX) ; Maria Gracinalda Soares Ferreira (XXX.252.304-XX) ; Maria Jeane da Silva Fernandes (XXX.081.572-XX) ; Maria Jose de Aquino (XXX.079.491-XX) ; Maria Josilda Gomes (XXX.630.824-XX) ; Maria Karolayni Pereira Cabral (XXX.689.854-XX) ; Maria Lucia de Oliveira (XXX.198.826-XX) ; Maria Medina de Azevedo (XXX.132.381-XX) ; Maria Nazare da Cruz (XXX.348.356-XX) ; Maria Simone Pereira (XXX.935.714-XX) ; Maria Taiany Duarte de Oliveira (XXX.545.684-XX) ; Maria Tereza Sampaio de Sousa Lira (XXX.992.554-XX) ; Maria de Sousa Ribeiro Cunha (XXX.554.241-XX) ; Maria do Carmo Silva Melo (XXX.792.526-XX) ; Mariana Alvaro Silva Rodrigues (XXX.886.426-XX) ; Mariana Barbosa da Silva Uhlemann (XXX.898.851-XX) ; Mariana Felix de Lima (XXX.929.684-XX) ; Mariana Lacerda de Mello (XXX.154.034-XX) ; Mariana Meireles Lemos (XXX.461.587-XX) ; Mariana Stefanie Soares Alves (XXX.726.830-XX) ; Marianne Paula Goncalves de Andrade (XXX.683.771-XX) ; Marielle Ferreira Peixoto (XXX.748.936-XX) ; Marilene Bezerra de Lima (XXX.958.332-XX) ; Marilene Gualberto dos Reis (XXX.400.411-XX) ; Marina Manuella Empinotti (XXX.283.059-XX) ; Marina Silva Salomao (XXX.660.186-XX) ; Marinalva Oliveira Silva (XXX.922.331-XX) ; Marines Carolina de Oliveira (XXX.570.301-XX) ; Mario Augusto de Oliveira Barreto (XXX.970.015-XX) ; Mario Sergio Ferreira Picceli (XXX.733.851-XX) ; Marlon Alves Pereira (XXX.172.591-XX) ; Marta Carolina Marques Sousa (XXX.054.266-XX) ; Matheus Alves Lima (XXX.379.051-XX) ; Matheus Marcos Carvalho da Cruz (XXX.022.523-XX) ; Matheus Moura de Oliveira (XXX.131.726-XX) ; Matheus Pereira de Souza (XXX.537.091-XX) ; Matheus da Silva Zatti (XXX.784.684-XX) ; Mauricio Sanches Gil (XXX.684.638-XX) ; Maurilia Martins de Oliveira (XXX.814.666-XX) ; May Sousa dos Santos (XXX.210.482-XX) ; Mayara Eloisa Flores (XXX.604.799-XX) ; Mayara Garcia da Silva (XXX.380.672-XX) ; Mayara de Araujo Sagrillo (XXX.211.667-XX) ; Mayra Cardozo Mendes (XXX.381.537-XX) ; Mayrla Karen Rodrigues Mesquita (XXX.673.723-XX) ; Mercia Maria da Cunha (XXX.509.534-XX) ; Merquizedes Carlos de Oliveira Filho (XXX.281.316-XX) ; Mharcony Moreira da Silva Junior (XXX.277.236-XX) ; Michaele Regina da Cruz Sampaio (XXX.867.961-XX) ; Michele Goncalves Dias (XXX.113.106-XX) ; Michele da Rocha Santos (XXX.684.686-XX) ; Michelle Ferreira Costa (XXX.209.886-XX) ; Midia Rodrigues de Oliveira (XXX.556.172-XX) ; Mikael Cristopher Souza de Barros (XXX.451.771-XX) ; Mikarla Alcione de Araujo (XXX.440.574-XX) ; Milena Furtado de Souza (XXX.810.546-XX) ; Milena Menezes Correa Pederiva (XXX.191.651-XX) ; Milliane Dayane de Macedo Dantas (XXX.865.594-XX) ; Milton Favarato Loureiro (XXX.566.067-XX) ; Mirela Seabra Melo Correia (XXX.887.164-XX) ; Miriam Azevedo dos Reis Andrade (XXX.694.881-XX) ; Mirian Leda Carvalho Xavier (XXX.969.380-XX) ; Mischelli Ane Alves Smiderli (XXX.880.127-XX) ; Moises Bezerra da Costa (XXX.358.574-XX) ; Monaiza Santos Neves (XXX.426.421-XX) ; Monica Suely Santana Lopes (XXX.342.405-XX) ; Monica de Paula Santos (XXX.277.066-XX) ; Monique Ferreira Cunha (XXX.273.853-XX) ; Mychelle Ketlen Falk Rocha (XXX.925.552-XX) ; Myrella Karon Falk Rocha (XXX.871.872-XX) ; Nadja Marciela Matias Guimaraes Portilho (XXX.441.981-XX) ; Nadja Suely Farias Lima (XXX.995.154-XX) ; Naiara Fernanda Maciel (XXX.002.206-XX) ; Naiara Rodrigues Silva (XXX.169.035-XX) ; Natalia Campos Mello (XXX.197.136-XX) ; Natalia Fracaro Lombardi Asinelli (XXX.504.209-XX) ; Natalia Nunes Barcellos (XXX.328.625-XX) ; Natalia Ribeiro Coutinho (XXX.623.486-XX) ; Natascha Cordeiro Fiuza Malveira (XXX.475.851-XX) ; Nathalia Hammerschmidt Kolb Carneiro (XXX.097.709-XX) ; Natiele Correa (XXX.422.660-XX) ; Nayara Gabriela Rossini (XXX.689.928-XX) ; Neliany Guimaraes Simao Ribeiro (XXX.591.747-XX) ; Nicole Costa Cardoso (XXX.526.614-XX) ; Norma Soares de Morais (XXX.522.670-XX) ; Octavio Augusto Silva Pires (XXX.211.356-XX) ; Osmair Ribeiro Prates (XXX.860.131-XX) ; Pablo Henrique Virgilio dos Santos (XXX.784.611-XX) ; Pamela Lessa da Silva (XXX.420.140-XX) ; Pamela Mazzini Hombre (XXX.633.637-XX) ; Paola Almeida Nascimento (XXX.891.997-XX) ; Paola Morelato Assuncao (XXX.946.307-XX) ; Patricia Araujo Oliveira (XXX.150.590-XX) ; Patricia Danielle Silva Brum Ferreira (XXX.878.777-XX) ; Patricia Fontes Bizerra (XXX.704.625-XX) ; Patricia Senna Martins (XXX.770.750-XX) ; Patricia da Silva de Avila (XXX.914.250-XX) ; Paula Beatriz Rodrigues de Oliveira (XXX.332.881-XX) ; Paula Emanuelli Antonelli (XXX.429.850-XX) ; Paula Monique dos Santos Martins (XXX.636.631-XX) ; Paula Veloso de Almeida (XXX.564.856-XX) ; Paulo Fabricio de Souto (XXX.695.514-XX) ; Paulo Henrique Delfino de Freitas (XXX.085.671-XX) ; Paulo Henrique Moreira Alves (XXX.281.661-XX) ; Paulo Roberto Vieira Caldellas Junior (XXX.349.197-XX) ; Pedro Augusto Silva Gomes (XXX.963.581-XX) ; Pedro Campos de Lavenere Bastos (XXX.649.091-XX) ; Pedro Daher Carneiro Gamberini (XXX.525.177-XX) ; Pedro Henrique Gomes Andrade (XXX.932.327-XX) ; Pedro Henrique Rodrigues de Alencar Azevedo (XXX.306.217-XX) ; Pedro Santos Guimaraes (XXX.349.470-XX) ; Peterson de Almeida Dantas (XXX.763.224-XX) ; Petronio Paulo de Souza Neto (XXX.118.764-XX) ; Poliana Costa Mamede (XXX.700.038-XX) ; Poliana Pereira do Nascimento (XXX.792.923-XX) ; Priscila Baptista Muniz (XXX.984.559-XX) ; Priscila Gomes Mendes (XXX.431.760-XX) ; Priscila Martins Amaral (XXX.155.397-XX) ; Priscila Nascimento Barros (XXX.169.995-XX) ; Priscila Porciuncula Oliveira (XXX.116.560-XX) ; Priscila Virginia Monteiro do Amaral (XXX.003.695-XX) ; Priscila do Vale Machado (XXX.806.473-XX) ; Priscilla Kaliny Costa de Sousa (XXX.766.107-XX) ; Priscilla Pedro Cordeiro (XXX.334.327-XX) ; Rafael Nascimento Soares (XXX.170.694-XX) ; Rafael Oliveira Margatho (XXX.164.318-XX) ; Rafael Quinzen da Silva (XXX.029.960-XX) ; Rafael Silva Brito (XXX.819.261-XX) ; Rafael da Silva Bastos (XXX.640.718-XX) ; Rafaela Fernandes Braga (XXX.992.621-XX) ; Rafaela Ferreira de Oliveira (XXX.545.502-XX) ; Rafaela Oliveira Tavares (XXX.800.035-XX) ; Rafaella de Azevedo Falcao (XXX.063.829-XX) ; Rainier Luz Reis (XXX.472.193-XX) ; Raionara Cristina de Araujo Santos (XXX.399.404-XX) ; Ramon Carvalho Campos (XXX.813.413-XX) ; Ramon Sousa Santos (XXX.099.145-XX) ; Rangel Magno Ferreira de Almeida Filho (XXX.805.661-XX) ; Raoni de Araujo Lima (XXX.046.444-XX) ; Raphael Eler dos Reis (XXX.440.087-XX) ; Raquel Batista da Silva (XXX.834.264-XX) ; Raquel Guieiro Guimaraes (XXX.529.666-XX) ; Raquel Machado (XXX.109.260-XX) ; Rawana de Queiroz Ferreira (XXX.765.624-XX) ; Rayane Bravin de Freitas (XXX.244.977-XX) ; Rayara Nayane Rocha Santos Santiago (XXX.857.485-XX) ; Raymison Felipe Pessoa Teixeira da Silva (XXX.282.982-XX) ; Rayra Yasmin Leite Monteiro Valeriu (XXX.282.375-XX) ; Rayssa Monteiro de Melo (XXX.062.457-XX) ; Rebeca Cristina Correia de Morais (XXX.618.274-XX) ; Rebecca Rodrigues Araujo Costa (XXX.264.911-XX) ; Regina da Silva Parente (XXX.908.263-XX) ; Regis Rodrigo Fernandes (XXX.584.367-XX) ; Renan Torres Caetano da Silva (XXX.400.797-XX) ; Renata Cavanellas Fraga (XXX.036.357-XX) ; Renata Franco dos Santos (XXX.124.132-XX) ; Renata Hanna Pessoa Sampaio (XXX.169.013-XX) ; Renata Martins de Sousa (XXX.972.921-XX) ; Renata Meira Dias Guadain (XXX.835.484-XX) ; Renata de Sousa Araujo (XXX.716.761-XX) ; Rhuan Goncalves Freitas (XXX.890.086-XX) ; Ricardo Vieira Machado Garcia (XXX.526.907-XX) ; Rita de Cassia Rodrigues Ferreira (XXX.633.880-XX) ; Ritinha Vieira Alves (XXX.225.471-XX) ; Roberlene Moura de Albuquerque Vieira (XXX.691.074-XX) ; Roberta Astrogildo Catenaci (XXX.302.169-XX) ; Roberta Correa Stangherlin (XXX.897.940-XX) ; Robson Alves Machado (XXX.605.297-XX) ; Robson Franca de Melo (XXX.795.614-XX) ; Robson Magno Rosa Medeiros (XXX.444.490-XX) ; Robson Pedrosa de Barros (XXX.723.094-XX) ; Rode Beatriz Bastos Schuab (XXX.973.187-XX) ; Rodrigo Alves Fernandes (XXX.549.517-XX) ; Rodrigo Amorim Soares (XXX.149.791-XX) ; Rodrigo Cardoso de Arruda (XXX.204.611-XX) ; Rodrigo Lolli Almeida Salles (XXX.074.106-XX) ; Rodrigo Luiz de Jesus Carvalho Lima (XXX.371.982-XX) ; Rodrigo Vieira de Castro Curado (XXX.093.731-XX) ; Rogerio Ferreira Lopes (XXX.355.181-XX) ; Rogerio da Silva Castro (XXX.204.001-XX) ; Rony de Brito Santos (XXX.052.543-XX) ; Rosana Lins Souza (XXX.235.601-XX) ; Rosangela Leite da Silva Costa (XXX.107.404-XX) ; Rosangela Maria Barbosa Sousa (XXX.285.563-XX) ; Rosangela Sartorio Antolini (XXX.302.008-XX) ; Rosangela de Oliveira Fonseca (XXX.000.304-XX) ; Roseane Dias da Silva (XXX.038.083-XX) ; Rosely Amorim Araujo (XXX.360.003-XX) ; Rosiane Leite Nogueira Lima (XXX.777.157-XX) ; Rosiane da Penha Barcelos (XXX.624.657-XX) ; Rosiane da Silva Cruz (XXX.216.782-XX) ; Rosiele Pinheiro Gomes (XXX.207.452-XX) ; Rosilandia Trajano Bandeira (XXX.085.323-XX) ; Rosilene Rufino da Silva (XXX.050.334-XX) ; Rossione Costa da Silva (XXX.461.192-XX) ; Rovena Amorim Juliao Aristeu (XXX.989.867-XX) ; Rowena Siqueira Comerio (XXX.080.097-XX) ; Rozicleia Alves da Cunha Santana (XXX.450.241-XX) ; Ryany Souza Mateus Oliveira (XXX.228.017-XX) ; Samara de Lima Borges (XXX.484.358-XX) ; Sandra Correia da Cruz (XXX.081.783-XX) ; Sandra Cristina Carneiro Silva (XXX.917.187-XX) ; Sandra Helena Barbosa Moraes (XXX.283.297-XX) ; Sandro Araujo (XXX.813.027-XX) ; Sayonara Maria Soares de Souza (XXX.353.794-XX) ; Scheila Cristina Ghisolfi Pedrini Rocio (XXX.643.037-XX) ; Selma Roberia Alves Barbosa (XXX.718.753-XX) ; Sergio Henrique Viegas Ladeira (XXX.224.406-XX) ; Shara Gomes Rogerio de Carvalho Aguiar (XXX.529.442-XX) ; Sheyla Santana de Almeida (XXX.717.185-XX) ; Silvestre Cunha de Lima (XXX.790.631-XX) ; Silvia Walquiria Leal Castro (XXX.796.670-XX) ; Silvio Rodrigues do Nascimento Junior (XXX.376.682-XX) ; Simone Alves da Silva Oliveira (XXX.784.897-XX) ; Simone Soares de Moura (XXX.286.965-XX) ; Simone da Cunha Silva (XXX.048.750-XX) ; Socorro Bruna Fonteles Rios (XXX.455.313-XX) ; Sonaria Soares de Oliveira de Souza (XXX.489.737-XX) ; Sonia Rodrigues Moreno Cirilo (XXX.797.091-XX) ; Stefanie Alcantara de Almeida (XXX.737.974-XX) ; Stella de Souza Carneiro (XXX.423.137-XX) ; Suelen Ruas Morais (XXX.478.186-XX) ; Sueli Fadini (XXX.770.357-XX) ; Suzanne Guimaraes Machado (XXX.208.145-XX) ; Suzi Chagas Rosa (XXX.693.401-XX) ; Suzy Viana de Souza (XXX.656.881-XX) ; Taciana Estanislau de Carvalho (XXX.877.174-XX) ; Taiandra de Andrade Silva (XXX.197.456-XX) ; Taina Melo Vieira Motta Pereira (XXX.378.561-XX) ; Talitha Maria Martins Fosse (XXX.440.477-XX) ; Tammiris Tamisa Oliveira Barbosa (XXX.801.743-XX) ; Tarssius Capelo Candido (XXX.021.976-XX) ; Tatiana Bezerra da Silva Cavalcante (XXX.339.424-XX) ; Tatiane Nantes Ferreira Siena (XXX.430.271-XX) ; Tatiane Queiroz Duarte Ferreira (XXX.354.351-XX) ; Tatiany Franca Rochesso (XXX.089.467-XX) ; Taylamara Freitas da Silva Pestille (XXX.011.081-XX) ; Taynara da Silva Brito (XXX.795.931-XX) ; Telma Storti Nobrega (XXX.061.067-XX) ; Teresa Cristiane Botassi Duarte Amaral (XXX.620.137-XX) ; Teresa Cristina Melo Machado (XXX.844.453-XX) ; Thais Gurgel Cherubino Ribeiro Guimaraes (XXX.566.976-XX) ; Thais Thuanne de Oliveira Santana (XXX.269.234-XX) ; Thalita Myslaine da Silva Guilherme (XXX.480.821-XX) ; Thallita Monalisa Sizenando Souza Lima (XXX.608.124-XX) ; Thauany Ferreira Tavares (XXX.770.662-XX) ; Thavani Vieira Luccas Said (XXX.179.139-XX) ; Thayna Bonilha Machado (XXX.106.590-XX) ; Thaysa Alves Tavares Diniz (XXX.271.904-XX) ; Thaysa Giuliana Souza da Silva (XXX.185.501-XX) ; Thaysa Ribeiro dos Santos (XXX.949.821-XX) ; Thazia Vivianne da Costa Sousa (XXX.307.914-XX) ; Thiago Batista Lopes (XXX.992.135-XX) ; Thiago Goncalves Coura (XXX.271.093-XX) ; Thiago Jose Figueiredo (XXX.232.097-XX) ; Thiago Silva Holanda (XXX.750.572-XX) ; Thiago Silva dos Santos (XXX.823.402-XX) ; Thiago de Oliveira Freire (XXX.292.142-XX) ; Thiemi Souza Kitagawa (XXX.643.267-XX) ; Tiago Jose de Moraes Gomes (XXX.053.972-XX) ; Tiberio Cezar de Souza Figueiredo (XXX.290.684-XX) ; Toany America dos Santos Ramos Oliveira (XXX.511.735-XX) ; Tulyo Quirino de Castro Alves (XXX.586.361-XX) ; Uarla Ribeiro Siqueira (XXX.999.095-XX) ; Uigo Lotos Gomes Dias (XXX.402.911-XX) ; Uriel Alves Reis (XXX.666.201-XX) ; Valdineia Gomes Arruda (XXX.591.932-XX) ; Valdivina Eterna Falone (XXX.822.151-XX) ; Valeria Azevedo de Almeida (XXX.815.904-XX) ; Valquiria Garcia Dinis (XXX.735.118-XX) ; Vanessa Adriane Vieira (XXX.576.066-XX) ; Vanessa Tavares da Trindade (XXX.048.729-XX) ; Vanessa Torres dos Santos (XXX.757.904-XX) ; Vanessa de Souza Gavina Oliveira (XXX.759.867-XX) ; Vanessa do Socorro Lisboa Balieiro (XXX.191.472-XX) ; Vania Batista Fonseca dos Santos (XXX.110.525-XX) ; Vanuza da Silva Flegeler (XXX.097.607-XX) ; Vanuzia Pereira da Costa (XXX.382.694-XX) ; Veluma Lopes Teixeira (XXX.835.631-XX) ; Veronica Perazza Mandagara Andre (XXX.714.060-XX) ; Veronica Souza Rodrigues (XXX.412.525-XX) ; Veronica de Freitas Silva (XXX.905.725-XX) ; Victor Anibal Pereira dos Santos (XXX.069.175-XX) ; Victor Gabriel Ribeiro Santos (XXX.091.001-XX) ; Victor Hugo Andrade Barroso (XXX.235.592-XX) ; Victor Nunes da Rocha (XXX.604.052-XX) ; Victor Sanches Santos (XXX.241.621-XX) ; Victor Souza Jorqueira (XXX.915.028-XX) ; Vilso Riedi (XXX.868.102-XX) ; Vinicius Clemente Sousa (XXX.722.247-XX) ; Vitor de Almeida Campagnaro (XXX.220.737-XX) ; Viviane Caroline Medeiros (XXX.843.799-XX) ; Viviane Cristina Rocha (XXX.245.896-XX) ; Walgney Alves Freitas (XXX.591.701-XX) ; Wallace Rodrigues Sales (XXX.678.591-XX) ; Wallison Costa Araujo dos Santos (XXX.321.811-XX) ; Walter Junior Dalmaso (XXX.518.657-XX) ; Wanessa Jessica Silva do Nascimento (XXX.770.864-XX) ; Wanessa Ribeiro Ferreira (XXX.687.611-XX) ; Warley Goncalves da Silva (XXX.167.786-XX) ; Washington Felipe da Costa Maia (XXX.213.112-XX) ; Washington Luiz Lopes da Silva (XXX.670.954-XX) ; Wellington Moreira de Castro (XXX.118.525-XX) ; Wellington de Sa Viana (XXX.350.747-XX) ; Welton Junior Tavares (XXX.216.004-XX) ; Wigo Pereira Gomes da Silva (XXX.590.263-XX) ; Wilson Alves Marques da Costa (XXX.117.451-XX) ; Wilton Jose Cardoso (XXX.685.506-XX) ; Wilton de Aguiar Fernandes (XXX.542.783-XX) ; Yan Camargo Cardoso (XXX.293.587-XX) ; Yan Lucas Miranda Costa (XXX.699.691-XX) ; Yan Phillipe Silva de Barros (XXX.808.251-XX) ; Yolanda da Silva Oliveira (XXX.622.015-XX) ; Yorrana Kivia Neves de Souza (XXX.248.281-XX) ; Yuri Anderson Siqueira (XXX.243.042-XX) ; Yuri Moresco de Oliveira (XXX.775.679-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.